Tribunal: TJSP
Processo: 1008429-14.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA – VENDA DIRETA DO IMÓVEL AOS LOCATÁRIOS, COM TRATATIVAS INICIADAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO